Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR EM DETRIMENTO DO IPCA-E. RENÚNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1360/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o pedido do exequente no sentido de aplicar o IPCA-e como índice de correção monetária, de forma a corrigir os cálculos que serviram de base para expedição do precatório, uma vez que preclusa a decisão que homologou os valores apresentados pelos próprios exequentes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à época da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, era possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ; (ii) estabelecer se a escolha inicial pela TR configura renúncia tácita ao IPCA-E, impedindo a revisão posterior dos cálculos, especialmente diante da invocação do Tema 1360/STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento firmado pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905) é de aplicação imediata e obrigatória após a publicação dos acórdãos paradigmáticos, não dependendo do trânsito em julgado, conforme os arts. 1.040, III; 1.030, I, b; e 927, III, do CPC.
4. Na data da propositura do cumprimento de sentença (22/4/2019), os referidos entendimentos já estavam em vigor, permitindo a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária.
5. A apresentação de cálculos pela TR, após a publicação das teses vinculantes, revela opção consciente da parte exequente e configura renúncia tácita ao direito de utilizar o IPCA-E, gerando preclusão lógica.
6. A distinção jurisprudencial firmada pelo STJ entre erro material (corrigível a qualquer tempo) e erro de critério jurídico (sujeito à preclusão) impede a revisão dos cálculos, pois a escolha da TR reflete critério jurídico e não erro aritmético.
7. O Tema 1360/STF, que trata da expedição de precatórios complementares ou suplementares, é inaplicável ao caso, pois não houve pagamento de precatório, nem se verifica erro material ou alteração normativa que justifique novo requisitório, mas escolha voluntária e deliberada pela TR, em detrimento do IPCA-E, o que inviabiliza a reabertura da discussão.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A publicação dos acórdãos paradigmáticos dos Temas 810/STF e 905/STJ torna suas teses de aplicação imediata e obrigatória, independentemente do trânsito em julgado.
2. A opção da parte exequente pela aplicação da TR, quando já vigente o entendimento pela adoção do IPCA-E, configura renúncia tácita e gera preclusão lógica.
3. A escolha consciente de critério jurídico de correção monetária não constitui erro material e não autoriza a revisão posterior dos cálculos nem a expedição de precatório complementar.
4. O Tema 1360/STF é inaplicável quando não houve pagamento de precatório nem erro material nos cálculos originais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, b; 1.040, III; 927, III; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 810 e 1360; STF, ADI 5348; STJ, Tema 905.